Tribunal: STF
Processo: Rcl 18699
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    José Rodrigues de Barros afirma haver o Presidente da Turma Recursal do Juizado Especial Federal de São Paulo, no processo nº 0004741- 14.2012.4.03.6315, usurpado a competência do Supremo ao deixar de remeter ao Tribunal agravo protocolado em razão da inadmissão de recurso extraordinário. 
    Narra ajuizada ação, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando a revisão de benefício previdenciário considerada a majoração dos tetos, observados os artigos 14 e 5º das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, respectivamente, e o pagamento de diferenças. Julgados improcedentes os pedidos, foi mantida a óptica em recurso inominado, assentando-se incabível a revisão pretendida relativamente a benefícios concedidos antes de 5 de abril de 1991. Formalizado extraordinário, foi inadmitido. O agravo, interposto com base no artigo 544 do Código de Processo Civil de 1973, não teve êxito.
    Alude ao enunciado nº 727 da Súmula do Supremo, sustentando caber ao Presidente da Turma Recursal o envio do caso a este Tribunal. 
    O Órgão reclamado informou o histórico processual e os fundamentos do ato impugnado.
    O INSS não apresentou contestação – certidão de 22 de outubro de 2014.
    O Ministério Público Federal opina pela procedência do pedido. Ressalta que, ante a inadmissão do recurso extraordinário considerado óbice atinente à reapreciação de fatos e provas, faz-se necessária a remessa do agravo ao Supremo. Sublinha configurada a usurpação de competência. 
    2. A leitura das peças revela que o extraordinário não teve a sequência indeferida, na origem, em virtude da observância de entendimento firmado no âmbito da sistemática da repercussão geral, mas ante a apontada necessidade de reexame do quadro fático: 
    In casu, o acórdão recorrido não divergiu da posição firmada no RE nº 564354/ SE, como quer fazer crer o autor, ora recorrente, somente aplicou tal entendimento ao caso concreto, concluindo, após análise dos fatos e provas coligidos aos autos, que não existem diferenças a serem pagas.
    Para dissentir de tal conclusão, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório que compõe a lide, o que atrai a vedação contida na súmula nº 279, do Supremo Tribunal Federal. 
    Com essas considerações, não admito o recurso extraordinário.
    Interposto agravo, o processo deveria ter sido encaminhado a este Tribunal, ao qual cabe avaliar a adequação do que articulado. 
    3. Julgo procedente o pedido, para cassar a decisão do Presidente da Turma Recursal do Juizado Especial Federal de São Paulo, no processo nº 0004741-14.2012.4.03.6315, e determinar a remessa ao Supremo.
    4. Publiquem. 
Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator